Tribunal: CARF
Processo: 11444.000615/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.000615/2009-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.722 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
JORGE LUIZ SPERA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PRELIMINAR. NULIDADE. INDICAÇÃO DA DATA DE ADJUDICAÇÃO
EQUIVOCADA.
A data da adjudicação indicada pelo fisco para fundamentar o lançamento de
ofício e, nos termos da legislação, não corresponder à data efetiva, deve-se
acolher a preliminar de nulidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 268/283 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente o lançamento de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física referente ao ano-calendário 2004.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado o Auto de Infração de fls. 04/13,
que lhe exige crédito tributário no montante de R$ 717.783,29, sendo que R$
311.135,07 a título de imposto, R$ 173.296,93 a título de juros de mora calculados até
30/06/2009 e R$ 233.351,29 a título de multa proporcional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.000615/2009-80
Fl. 703
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.722 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000615/2009-80

A presente Ação Fiscal teve início, conforme termo do Mandado de Procedimento
Fiscal no 0811800/00230/09.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do Auto de Infração (fls. 06/11),
o impugnante ajuizou ação trabalhista (processo no 0520/1993) contra a empresa
COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DA COLÔNIA RIOGRANDENSE, CNPJ
52.009.404/000140, que tramitou na 1a Vara do Trabalho de Assis/SP.
A demanda trabalhista foi julgada procedente e transitou em julgado em 09/12/1994, na
qual foram penhorados os seguintes bens:
1.1 Imóvel no município de Cruzalia/SP, sob matricula 11.464 no Registro de Imóveis e
Anexos da Comarca de Paraguagu Paulista/SP, com benfeitorias. Imóvel avaliado
(terreno e benfeitorias) no valor total de R$ 958.453,18;
1.2 Imóvel no município de Maracai/SP, sob matriculas 6.960 e 6.535 no Registro de
Imóveis e Anexos da Comarca de Paraguaçu Paulista/SP, com benfeitorias. Imóvel
avaliado (terreno e benfeitorias) no valor total de R$ 494.667,22.
Após devidamente pregoados para levantamento dos recursos e não havendo lanço
algum, foi requerida a adjudicação dos bens pelo valor da avaliação (R$ 1.453,120,40) e
deferida em 09/02/2004, com a expedição da CARTA DE ADJUDICAÇÃO no
003/2004 de fls. 120 a 124, ficando o contribuinte com saldo devedor de R$ 132.027,49,
considerando que o valor calculado dos direitos trabalhistas era de R$ 1.321.090,91.
Conforme Descrição dos Fatos (fl.08), foram considerados os seguintes valores no
procedimento fiscal:
Horas Extras: R$ 238.484,52 (tributável)
Descanso Semanal Remunerado: R$ 48.778,37 (tributável)
FGTS: R$ 34.899,25 (isento)
13° Salário: R$ 25.859,61 (tributação exclusiva)
Aviso Prévio: R$ 15.435,28 (isento)
Férias: R$ 38.640,94 (tributável)
FGTS verbas rescisórias: R$ 5.353,64 (isento)
TOTAL: R$ 407.451,61
TOTAL TRIBUTÁVEL: R$ 325.903,83 (79,9858%)
TOTAL TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA: R$ 25.859,61 (6,3466%)
Assim, utilizando a mesma proporção, do valor total recebido de R$ 1.321.092,91, foi
considerado tributável o montante de R$ 1.056.686,73 e foi considerado tributável
exclusivamente na fonte o montante de R$ 83.844,48.
O contribuinte foi devidamente intimado a se manifestar e apresentar eventuais
deduções (honorários advocatícios) com documentação comprobatória do efetivo
pagamento.
Em 09/06/2009, o autuado protocolou pedido de dilação do prazo concedido no Termo
de Constatação e de Intimação Fiscal n ° 0001, inicialmente de 5 (cinco) dias úteis a
partir da ciência do referido termo, para mais 20 (vinte) dias. Em 29/06/2009,
novamente o autuado protocolou novo pedido de dilação, por 7 (sete) dias, para
apresentar cópia de petição solicitando nulidade das adjudicações protocolada na Justiça
do Trabalho.
O impugnante ajuizou Ação Anulatória de Adjudicação (processo no 1637/2011),
requerendo a nulidade da adjudicação do imóvel denominado “Clube da Curva”, por
não possuir condições financeira para pagar a diferença atualizada do saldo devedor de
R$ 132.027,49, no montante de R$ 230.166,07.
Fl. 704
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.722 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000615/2009-80

Tendo em vista que a petição de nulidade de adjudicação, enquanto não julgada
procedente não afeta o fato gerador ocorrido em 09/02/2004, foi lavrado o presente auto
de infração, com os seguintes valores:
Fato Gerador
Valor Apurado
Multa (%)
09/02/2004
22.546,70
75,00
09/02/2004
288.588,37
75,00
Enquadramento Legal:
Arts. 1o a 3o e §§ da Lei no 7.713/1988;
Arts. 1o a 3o da Lei no 8.134/1990;
Arts. 43 e 638 do RIR/1999;
Art. 1o da Medida Provisória no 22/2002, convertida na Lei no 10.451/2002.
Com base no disposto no artigo 64 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e no
artigo 7o da Instrução Normativa SRF no 264, de 20 de dezembro de 2002, e tendo sido
constatado que a soma dos créditos tributários de responsabilidade do autuado
ultrapassou a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e excedeu 30% (trinta por cento) do
seu patrimônio conhecido, foram arrolados bens para garantia do crédito tributário,
conforme processo 11444.000616/2009-24.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Cientificado do lançamento em foco em 13/07/2009, por via postal, conforme fl. 170, o
interessado apresentou impugnação de fls. 171/183, em 13/08/2009, aduzindo, em
síntese, o que se segue:
1) PRELIMINARMENTE – Ocorre a extinção do crédito tributário em razão de
decadência pela ausência de lançamento cinco anos após o fato gerador. Conforme se
verifica pela cópia da matrícula de no 11.464, da Comarca de Paraguaçu Paulista (SP), o
imóvel consistente de um terreno, com área de 47.706,13 metros quadrados, equivalente
a 4.770613 hectares, situado na Rua Comandante Salgado, na cidade de Cruzália,
Estado de São Paulo, encontra-se em seu nome desde o dia 13/08/1998. Portanto, há
mais de 10 (dez) anos.
2) Dessa maneira, considerando que o imóvel está disponível para o impugnante desde o
dia 13 de agosto de 1998 e o auto de infração está datado de 07 de julho de 2009.
Portanto, ultrapassou o prazo de cinco anos entre a data do fato gerador do tributo e a
data da lavratura do auto de infração, caracterizando , assim, a decadência.
3) Se considerarmos a data em que foram ADJUDICADOS OS BENS, ou seja, em
05/11/2003, (Carta de Adjudicação no 003/2004), data em que nasce o fato gerador do
imposto, conclui-se que também ultrapassa o lapso temporal de 05 (cinco) anos entre a
data do fato gerador do imposto com a data da lavratura do auto de infração de
07/07/2009.
4) Aguarda-se o decreto decadencial com a extinção do crédito tributário, invocando
ainda, se for o caso, o instituto da prescrição do crédito tributário.
5) O impugnante não é devedor da quantia de R$ 311.135,07, conforme preceitua o
artigo 46, da Lei no 8.541/1992. A obrigação pelo pagamento do imposto é da pessoa
jurídica Cooperativa Agrícola Mista da Colônia Riograndense e não do impugnante. A
jurisprudência é pacífica nesse sentido.
6) Os imóveis de matriculas no 6.535 e 6.960, da Comarca de Paraguaçu Paulista (SP),
se achavam em nome da COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DA COLÔNIA
Fl. 705
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.722 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000615/2009-80

RIOGRANDENSE, não sendo devido qualquer pagamento a titulo de imposto de renda,
pois o impugnante não teve a posse e nem o domínio desses bens imóveis. Ditos
imóveis nunca tiveram disponíveis, conforme preceitua o artigo 46 da Lei 8.541, de
23/12/1992.
7) Não sendo devido o imposto de renda, igualmente não procede a cobrança da quantia
de R$ 173.296,93 a titulo de juros de mora.
8) No que tange a multa aplicada no valor de R$ 233.351,29 a mesma é incabível, isto
porque o impugnante declarou a existência do bem na DIRPF, referente ao ano-
calendário de 2008.
9) “Além do mais, é de se levar em conta a grande insegurança jurídica existente no
processo trabalhista n° 520/1993 da 1a Vara Trabalhista da Comarca de Assis, (Sp), eis
que o feito é de longa data, mas a adjudicação dos bens imóveis está na eminência de
ser anulada em face da mesma ter ocorrido sem que houvesse numerário suficiente para
satisfazer o valor dos bens adjudicados.”
10) O impugnante não tinha crédito a viabilizar a adjudicação de ambos os imóveis,
razão pela qual entende que a adjudicação pode vir a ser anulada totalmente ou
parcialmente.
11) Considerando que o feito trabalhista ainda não findou, aguardando o desfecho da
nulidade da adjudicação, e ausente o dolo ou a má fé do impugnante, roga seja
cancelada a multa aplicada.
Por fim, requer:
a) Cancelamento do auto de infração, anulando em definitivo a exigência fiscal;
b) Suspensão da exigência fiscal até a prolação da sentença do processo no 520/1993, da
1a Vara do Trabalho da Comarca de Assis – SP, quanto a nulidade da Adjudicação.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 560):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004
PRELIMINAR. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos
autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, não há que se cogitar
em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
DECADÊNCIA.
Tratando-se de lançamento ex officio, a regra aplicável na contagem do prazo
decadencial é a estatuída pelo art. 173, I, do Código Tributário Nacional, iniciando-se o
prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE AÇÃO
JUDICIAL.
Os rendimentos recebidos por força de decisão judicial devem ser tributados no mês do
seu recebimento com incidência sobre a totalidade dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária.
Os rendimentos recebidos mediante carta de adjudicação de bens imóveis constituem
base de cálculo do imposto de renda pelo valor dos bens avaliados em dinheiro na data
de sua percepção.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Fl. 706
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.722 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000615/2009-80

A responsabilidade da fonte pagadora pela retenção na fonte e recolhimento do tributo
não exclui a responsabilidade do beneficiário do respectivo rendimento, no que tange ao
oferecimento desse rendimento à tributação em sua declaração de ajuste anual.
MULTA DE OFÍCIO.
A multa de 75%, prescrita no art. 44, inciso I, da Lei 9.430/1996, que consiste em
penalidade pecuniária aplicada em decorrência da infração cometida, é aplicável no
presente lançamento de ofício.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A utilização da taxa SELIC como juros moratórios decorre de expressa disposição legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 290/330 em que alegou, em apertada síntese: (a) decadência; (b)
intempestividade da autuação fiscal – processo trabalhista não findo – bens pendente de litígio
ausência de posse e da disponibilidade dos bens – falta de interesse de agir do fisco federal –
momento inadequado.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Preliminar de Nulidade
Consta do relatório fiscal que o contribuinte foi autuado, por ter omitido
informações:
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do Auto de Infração (fls. 06/11),
o impugnante ajuizou ação trabalhista (processo no 0520/1993) contra a empresa
COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DA COLÔNIA RIOGRANDENSE, CNPJ
52.009.404/000140, que tramitou na 1a Vara do Trabalho de Assis/SP.
A demanda trabalhista foi julgada procedente e transitou em julgado em 09/12/1994, na
qual foram penhorados os seguintes bens:
1.1 Imóvel no município de Cruzalia/SP, sob matricula 11.464 no Registro de Imóveis e
Anexos da Comarca de Paraguagu Paulista/SP, com benfeitorias. Imóvel avaliado
(terreno e benfeitorias) no valor total de R$ 958.453,18;
1.2 Imóvel no município de Maracai/SP, sob matriculas 6.960 e 6.535 no Registro de
Imóveis e Anexos da Comarca de Paraguaçu Paulista/SP, com benfeitorias. Imóvel
avaliado (terreno e benfeitorias) no valor total de R$ 494.667,22.
Após devidamente pregoados para levantamento dos recursos e não havendo lanço
algum, foi requerida a adjudicação dos bens pelo valor da avaliação (R$ 1.453,120,40) e
deferida em 09/02/2004, com a expedição da CARTA DE ADJUDICAÇÃO no
003/2004 de fls. 120 a 124, ficando o contribuinte com saldo devedor de R$ 132.027,49,
considerando que o valor calculado dos direitos trabalhistas era de R$ 1.321.090,91.
Fl. 707
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.722 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000615/2009-80

Ocorre que, conforme consta em ata de audiência (fls. 696/697):
3) Os termos da composição são os seguintes:
As partes, considerando as matérias versadas na ação cautelar inominada n° 1637/2011
e a execução em curso no processo n°520/1993, ambos desta Vara, optam por colocar
fim a ambas discussões, considerando o risco para a reclamada no caso de acolhimento
da cautelar, com a consequente declaração de nulidade da adjudicação, bem como, em
sentido contrário, ao reclamante, do prosseguimento da execução que corre contra o
mesmo no processo n° 520/1993. Convencionam que subsistirá a adjudicação levada a
efeito no processo n° 520/1993 sobre os bens constantes da carta de adjudicação juntada
às fls.28/30 do processo n° 1637/2011, documento este que será utilizado 'pela parte, em
seus termos, para proceder ao registro do negócio jurídico junto ao serviço de registro
imobiliário; em contrapartida, a reclamada Cooperativa Agrícola Mista da Colônia
Riograndense abre mão do saldo devido pelo reclamante que está Sendo executado no
processo- n° 520/1993. Em consequência, e como resultado da presente transação, o
reclamante nada mais poderá pleitear da reclamada por conta das matérias tratadas nos
processos referidos, e tampouco a reclamada poderá requerer qualquer diferença contra
o reclamante, celebrando o presente ajuste para colocar fim, de modo definitivo, a
controvérsia que se instalou em decorrência do refazimento dos cálculos de liquidação
determinados pelo E TRT e dos atos expropriatórios levados a efeito nos mencionados
autos.
Considerando toda a controvérsia instalada no feito, tem-se por necessário esclarecer
que até o presente momento o reclamante não entrou na posse dos referidos bens, sendo
que a responsabilidade pela situação dos 'mesmos, até a presente data, pertence à
reclamada, que se desonerará da mesma no ato em que houver a posse dos imóveis, que
desde já as partes convencionam que será realizada na data de amanhã, 24/08/2012, às
13:00 horas. O reclamante desde já afirma que aceitará receber os imóveis no estado em
que os mesmos se encontram, renunciando expressamente a qualquer tipo de
questionamento com relação ao estado dos mesmos.
Convencionam que as despesas processuais constantes do processo n° 520/1993, tais
como honorários periciais, custas, diligências, editais, CRI e demais encargos serão
suportados exclusivamente pela reclamada.
Homologa-se o acordo celebrado pelas partes, em seus termos, para que surta seus
jurídicos e legais efeitos.
No caso em questão, aplica-se o disposto no artigo 685-B do Código de Processo
Civil de 1973, Lei n° 5.869/1973:
Art. 685-B. A adjudicação considera-se perfeita e acabada com a lavratura e assinatura
do auto pelo juiz, pelo adjudicante, pelo escrivão e, se for presente, pelo executado,
expedindo-se a respectiva carta, se bem imóvel, ou mandado de entrega ao adjudicante,
se bem móvel. (Incluído pela Lei no 11.382, de 2006).
Parágrafo único. A carta de adjudicação conterá a descrição do imóvel, com remissão a
sua matrícula e registros, a cópia do auto de adjudicação e a prova de quitação do
imposto de transmissão. (Incluído pela Lei no 11.382, de 2006).
E no caso, o auto de adjudicação (fl. 22) data de 05 de novembro de 2003, em data
diversa da considerada nos presentes autos.
Portanto, tem razão o recorrente quando alega que o direito ao imóvel ou a
adjudicação do imóvel ainda não teria ocorrido à época que constou nos presentes autos, de
modo que a presente autuação não se sustenta.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento para
cancelar a presente autuação.
Fl. 708
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.722 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000615/2009-80

(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 709
DF CARF MF
Original